Tribunal: TJBA
Processo: 8026773-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026773-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SERVIT SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
PATRICIA SOLANGE FARIAS SILVA SCKIANTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO RECONHECIDO. CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL DO REINÍCIO DO PRAZO QUINQUENAL. LEI ESTADUAL Nº 12.209/2011. SANÇÃO APLICADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. AFASTAMENTO DO FUMUS BONI IURIS COM BASE NA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO POR NOVOS FUNDAMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE FASE RECURSAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DESPROPORCIONALIDADE/GRAVIDADE DAS SANÇÕES (IMPEDIMENTO DE LICITAR, MULTA E INSERÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE FORNECEDORES). RISCO DE DANO IRREPARÁVEL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PREVALÊNCIA DA CAUTELA. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR POR FUNDAMENTO DIVERSO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA RETIFICAR A FUNDAMENTAÇÃO, SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a suspensão de sanções administrativas (impedimento de licitar, multa, etc) impostas à empresa agravada. O embargante aponta contradição e erro material no cálculo da prescrição intercorrente, sustentando que o prazo de 5 anos, reiniciado após o escoamento do prazo para conclusão do PAS, não se findou antes da aplicação da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se houve erro material ou contradição no cômputo do prazo prescricional intercorrente à luz da Lei Estadual nº 12.209/2011; (ii) determinar se, afastada a tese da prescrição, subsistem outros fundamentos (fumus boni iuris e periculum in mora) capazes de manter a suspensão das sanções administrativas em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se erro material no acórdão embargado quanto ao cômputo do prazo prescricional, uma vez que, instaurado o PAS em dezembro de 2019 e escoado o prazo de 360 dias para sua conclusão em dezembro de 2020, o prazo quinquenal para aplicação da sanção (conforme art. 109, § 1º, da Lei Estadual nº 12.209/2011) findaria apenas em dezembro de 2025.

A aplicação da sanção administrativa em fevereiro de 2025 ocorreu dentro do lapso legal, o que afasta a plausibilidade do direito baseada exclusivamente na prescrição intercorrente.

A atribuição de efeitos infringentes é medida que se impõe para retificar a premissa de julgamento e modificar a fundamentação do acórdão.

Remanesce a necessidade de manutenção da tutela de urgência sob novos fundamentos, diante da alegação de graves nulidades procedimentais, como a supressão da etapa recursal administrativa e a violação ao devido processo legal, o que configura o fumus boni iuris.

O periculum in mora resta evidenciado pela gravidade das sanções (impedimento de licitar por 160 dias e registro em cadastros de inadimplentes), capazes de inviabilizar a atividade empresarial e causar danos de difícil reparação antes do julgamento de mérito do Mandado de Segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.

Tese(s) de julgamento: 1. O erro material ou contradição no cômputo de prazos prescricionais em acórdão autoriza o acolhimento de aclaratórios com efeitos infringentes para retificação da premissa fática. 2. A exclusão de um dos fundamentos da tutela de urgência não acarreta automaticamente a reforma do resultado do julgado se persistirem outros elementos de convicção que demonstrem a ilegalidade do ato administrativo e o perigo de dano irreparável.

Dispositivos legais relevantes citados: Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 108, § 3º e art. 109, § 1º. Código de Processo Civil, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8026773-57.2025.8.05.0000.1.ED
, em que figuram como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e como Embargada
SERVIT SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, para retificar a fundamentação do acórdão, mas, por fundamento diverso, manter o desprovimento do Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões,

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-03